Tribunal: TCU
Processo: 010.985/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7237/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA relacionada esta tomada de contas especial constituída em cumprimento ao subitem 9.1 do Acórdão 1034/2015-TCU-Plenário , em razão do possível superfaturamento relativo à execução do contrato UT 01.1.0.00.0003/2009-00, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a empresa J. Nasser Engenharia, que tinha como objeto obras de terminal hidroviário no Município de Novo Airão/AM. Considerando que foi elidida a irregularidade referente ao sobrepreço identificado no contrato UT 01.1.0.00.0003/2009-00, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a empresa J. Nasser Engenharia Ltda; considerando que as contas de Michel Dib Tachy e de Valter Casimiro Silveira, referentes ao exercício de 2008, já foram julgadas regulares com ressalva e regulares, respectivamente, conforme subitens 9.2.3 e 9.8 do Acórdão 2723/2015-TCU-Plenário ; e considerando que podem ser parcialmente acolhidas as manifestações apresentadas pela Empresa J. Nasser Engenharia Ltda., por Andrea Soares Barnez e por Adriano Inácio de Souza. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, conforme os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: julgar regulares as contas da Empresa J. Nasser Engenharia Ltda. e dar-lhe quitação plena, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, I, 'a', 207 e 214, I, do RITCU; e julgar regulares com ressalva as contas de Andrea Soares Barnez e de Adriano Inácio de Souza e dar-lhes quitação, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, 'a', 208 e 214, II, do RITCU; encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 010.985/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 019.430/2010-8 (Representação) 1.2. Responsáveis: Adriano Inácio de Souza (XXX.464.327-XX); Andrea Soares Barnez (XXX.910.465-XX); J Nasser Engenharia Ltda (04.618.096/0001-07); Michel Dib Tachy (XXX.376.135-XX) e Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX). 1.3. Órgão: Superintendência Regional do DNIT no Estado do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Idenilson Lima da Silva (32297/OAB-DF); Eduarda Rosa Cavalcante de Oliveira (8.846/OAB-AM), Keyth Yara Pontes Pina (3.467/OAB-AM) e Paulo Aristóteles Amador de Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.